Tribunal: TJES
Processo: 5002799-07.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização do Prejuízo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002799-07.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO DUARTE SAMPAIO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002799-07.2021.8.08.0030

RECORRENTE: DIOGO DUARTE SAMPAIO

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. AUTOR ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO ‘99 POP’ DESDE 23/10/2020, E QUE TEVE SUA CONTA BLOQUEADA DA PLATAFORMA NO DIA 17/06/2021 SEM MOTIVO E SEM AVISO PRÉVIO. ASSIM, PUGNOU PELA (I) REATIVAÇÃO DA CONTA (II) REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (III) REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA
PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ENTENDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. CONFORME NARRADO PELO JUÍZO DE PISO:
A PARTE RÉ DEMONSTROU QUE O PERFIL DO AUTOR FORA SUSPENSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO REGULAMENTO DE USO DA PLATAFORMA,
EIS QUE A PARTE RÉ DEMONSTROU QUE O DESLIGAMENTO É EM DECORRÊNCIA DA ALTA TAXA DE CANCELAMENTO NO PERFIL DO AUTOR, BEM COMO EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DA CONTA COM TERCEIROS.
PORTANTO, VERIFICO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA RECORRIDA, UMA VEZ QUE O RECORRENTE APRESENTOU CONDUTAS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DO APLICATIVO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)